Tribunal: STF
Processo: RE 84177
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA. SUA IRREVISIBILIDADE SE CONCEDIDA
ANTES DA LEI N. 3.807/60 E O GOZO DESSE BENEFICIO PERDUROU POR MAIS
DE CINCO ANOS. VALOR DA CAUSA. INCIDENCIA DO ART. 308, IV, DO RI, DO
S.T.F., ANTIGA REDAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.